Tribunal: TJBA
Processo: 8077253-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077253-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

AGRAVADO: MARIA MADALENA SEVERO LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 749, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES RETROATIVOS PELA CURADORA PROVISÓRIA. VEDAÇÃO TAMBÉM À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÕES E CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA PROTETIVA E ASSISTENCIAL DO MÚNUS PÚBLICO. ART. 1.741 DO CÓDIGO CIVIL . OBSERVÂNCIA À LEI Nº 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA). CARÁTER EXTRAORDINÁRIO E PROPORCIONAL DA CURATELA. LIMITAÇÃO AOS ATOS DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. DEVER DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DO ESTADO-JUIZ. RESGUARDO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA INTERDITANDA. PREVENÇÃO CONTRA RISCOS DE DILAPIDAÇÃO OU GESTÃO INADEQUADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA CONCRETA E UTILIDADE DO LEVANTAMENTO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PLANO DE DESTINAÇÃO OU INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VALORES DISPONÍVEIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NATUREZA ALIMENTAR INSUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO CONTROLE JUDICIAL PRÉVIO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 1.753 E 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. DEPÓSITO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO OFICIAL. RETIRADA CONDICIONADA À ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM MEDIANTE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8077253-39.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
MARIA FRANCISCA DE JESUS SANTANA
e
como
agravad
a

MARIA MADALENA SEVERO LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA